Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701505-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI AGRAVADO: EDSON FREIRE RIBEIRO D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos de origem, observa-se que o executado veio a óbito em 03/01/2021, isto é, antes mesmo da interposição do presente recurso, o que denota haver vício em sua regularidade formal. Com o óbito, o débito constituído em desfavor do falecido deverá ser respondido por seu espólio, cumprindo ao interessado providenciar a habilitação do mesmo, se for o caso, adotando as medidas judiciais que entender pertinentes. De qualquer sorte, assevere-se que, com a separação de fato, cessam as regras do regime de bens adotado pelo casal, de sorte que o patrimônio comum – direitos e obrigações – amealhado durante o casamento deve ser objeto de partilha. Contudo, não consta nos autos a cópia da sentença que possivelmente tratou da mencionada meação patrimonial. Ao propósito, vale lembrar que a responsabilidade da ex-cônjuge foi expressamente tratada na fase de conhecimento, não tendo sido admitida sua intervenção na lide, justamente, ao entendimento de se tratar de cobrança de obrigação que possuiria natureza propter rem que deveria ser respondida por quem detivesse o imóvel a qualquer título, o que aliás também permitiu a cobrança integral do débito condominial em tela, inclusive quanto ao período pretérito que já havia sido dirigido e acolhido judicialmente em ação anterior ajuizada em desfavor da ex-consorte, Marcia Helena Gertrudes Ribeiro. Assim, considerando a notícia do óbito do executado, a exigir a habilitação do espólio para responder pela execução de origem e as ressalvas supra destacadas, justifique o autor seu interesse recursal, demonstrando a utilidade do procedimento e requerendo o que entender de direito em vista de uma eventual regularização do procedimento a, em tese, permitir o conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cindo) dias. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator